Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702696-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Competência – Dano Moral – Lugar do Ato – Abusividade – Não Demonstração –Probabilidade de Provimento do Recurso –Deferimento Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravante requer a suspensão da Decisão proferida pelo juízo Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declinou da competência e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo. Com efeito, o fundamento para o ajuizamento da demanda principal seria a violação à imagem do agravante realizada pela recorrida em razão da veiculação de imagem e dados da parte em matéria jornalística. O juízo de origem declinou da competência por entender que, “não tendo a causa discutida nestes autos qualquer ponto de conexão com a Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que não guardaria correspondência seja com o domicílio das partes, seja com o local de cumprimento da obrigação, imperiosa é a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte requerida, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil”. Contudo, o art. 53, IV, do Código de Processo Civil, estabelece ser competente o foro do lugar do ato de reparação de dano. Demais, conforme entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, “Acerca da competência para julgar as ações de indenização por danos morais decorrentes de notícias veiculadas na imprensa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a competência pode ser definida pelo foro do local onde a notícia teve repercussão, podendo corresponder, assim, ao local onde vive e trabalha o autor.” (Acórdão 1708050, 0704373-61.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.). Assim, em se tratando de matéria veiculada primeiramente no jornal local, havendo maior repercussão no âmbito do Distrito Federal por tratar sobre a saúde pública desta unidade federativa, local onde reside e trabalha o agravante, entendo haver relevância na fundamentação apresentada. No mais, resta presente o risco de dano com a possibilidade de encaminhamento dos autos à Comarca de São Paulo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender a Decisão recorrida até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. À agravada. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator